Tribunal: TJDFT
Processo: 0718027-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VERBA ATINENTE A RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. NÃO NO CASO CONCRETO.
1. Com supedâneo na norma do art. 833, IV, do CPC-2015, e de de acordo com jurisprudência iterativa do STJ, as importâncias percebidas a título de restituição de Imposto de Renda, mesmo possuindo natureza alimentar, são passíveis de penhora, desde a constrição seja razoável e proporcional e não avilte a dignidade do trabalhador.
2. Contudo, indevida a penhora da referida rubrica no caso concreto, pois a parte credora não comprovou documentalmente que os devedores irão receber restituição de imposto de renda. Com efeito, a penhora deve ser direcionada a patrimônio concreto e não hipotético.
3. Negou-se provimento ao recurso.